Tribunal: TJMT
Processo: 1000423-61.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1000423-61.2017.8.11.0002
RECORRENTES: EDSON VIEIRA EIRELI-ME e EDSON VIEIRA
RECORRIDO: LUCIANA MARTINIANO DE SOUSA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por EDSON VIEIRA EIRELI-ME e EDSON VIEIRA com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 8710260):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DEFERIMENTO – MATÉRIA JORNALÍSTICA VEICULADA EM SITE DE AMPLA VISITAÇÃO PÚBLICA – ABUSO DE DIREITO – DANOS MORAIS – CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O direito à livre manifestação da imprensa para emitir opiniões acerca de fatos ocorridos no seio da sociedade não chancela a veiculação de informações falsas, deturpadas e agressivas contra um sujeito determinado, com a finalidade e objetivos condenáveis e ou inconfessáveis, de intranquilizar e indispor a coletividade (STJ REsp 1280992/PR).
O c. STJ já pacificou que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS).” (APELAÇÃO CÍVEL 1000423-61.2017.8.11.0002, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/07/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 19510976).
Alegam violação aos artigos 5o, IV, IX, XIII e XIV e 220, caput e § 1o, da CF e artigo 489, § 1o, IV, do CPC.
Recurso tempestivo (ID 26039453).
Sem contrarrazões (ID 31115457).
O Recurso Extraordinário teve o seguimento negado (ID 31441470).
Interposto Agravo ao STF, os autos retornaram com decisão determinando sua devolução a esta Vice-Presidência para que permaneça sobrestado até o julgamento do recurso submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 995/STF), conforme decisão ID 52043477.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite recursal, até o pronunciamento definitivo do STF.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI